Tribunal: TCU
Processo: 005.186/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para aquisição de materiais gráficos diversos e brindes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa SNA - Comércio de Ferramentas Ltda. - ME, nos termos do § 1o do art. 113 da Lei 8.666/1993, com pedido de cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 25/2018, promovido pela 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando do Exército, para aquisição de materiais gráficos diversos e brindes, no valor estimado de R$ 11.631.830,76. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. confirmar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1106/2019-TCU-Plenário e, com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c artigo 45 da Lei 8.443/1992, assinar prazo de quinze dias, a partir da ciência desta deliberação, para que a 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando do Exército promova a anulação do Pregão Eletrônico 25/2018; 9.2. diligenciar à 21a Companhia de Engenharia de Construção, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, via CIEEx, nos termos do Memorando-Circular 16/2013-Segecex, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 9.2.1. cópia integral, por meio eletrônico, do processo administrativo referente ao Pregão Eletrônico 25/2018; 9.2.2. descrição das funções exercidas ao longo da realização do procedimento licitatório por cada membro descrito nas páginas 4 e 5 do Ofício 11-SALC/21CiaeCnst (NUP 64411.003237/2019-10); 9.2.3. demais informações que julgar necessárias; 9.3. diligenciar à 2a Brigada de Infantaria e Selva, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, via CIEEx, nos termos do Memorando-Circular 16/2013-Segecex, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 9.3.1. cópia integral, por meio eletrônico, do processo administrativo referente ao Pregão Eletrônico 25/2018; 9.3.2. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.3.3. demais informações que julgar necessárias; 9.4. diligenciar ao Hospital de Guarnição de São Miguel da Cachoeira, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, via CIEEx, nos termos do Memorando-Circular 16/2013-Segecex, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 9.4.1. cópia integral, por meio eletrônico, do processo administrativo referente ao Pregão Eletrônico 25/2018; 9.4.2. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.4.3. demais informações que julgar necessárias; 9.5. recomendar à 21a Companhia de Engenharia de Construção e à 2a Brigada de Infantaria e Selva, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que, em futuros certames para aquisições de brindes, estabeleça um limite máximo para o custo unitário desses objetos, utilizando como referência de preços os valores praticados por outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal; 9.6. dar ciência desta deliberação à Representante, ao Comando da 21a Companhia de Engenharia e Construção, à 2a Brigada de Infantaria e Selva, ao Hospital de Guarnição de São Miguel da Cachoeira; 9.7. determinar o retorno dos autos à Selog para a adoção das providências necessárias à apuração das responsabilidades pelas irregularidades detectadas nestes autos.